Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RENDA INFORMAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. ARGUMENTO INIDÔNEO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Sobre a capacidade financeira do agravante, conquanto seja necessária a adequada instrução probatória, sobretudo diante da eventual renda decorrente de outra atividade empresarial supostamente encerrada há uma semana, o pagamento no percentual fixado liminarmente não resulta em impedimento à subsistência.
4. O agravante declarou ter contraído novo vínculo conjugal, com nascimento de dois filhos. Todavia, ao constituir nova família, não deve se olvidar da responsabilidade que possui em relação à anterior.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.